Tribunal: STF
Processo: RHC 227607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.677/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para reduzir o aumento imposto na terceira fase da dosimetria. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 4). 



    Opostos Embargos Infringentes, acolhidos parcialmente, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, motivo pelo qual a pena do réu fica redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto (Doc. 13), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 27). O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o tráfico privilegiado por entender que as mensagens extraídas do celular do réu comprovam sua habitualidade delitiva, haja vista as diversas tratativas de venda e compra de entorpecentes com terceiros distintos. Logo, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    A Corte de origem negou o tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos: 



    Por fim, ainda na terceira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. E, não era mesmo caso de aplicação do referido redutor, porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa. Note-se que foi apreendida com o réu 15,17 gramas de MDMA. Esta quantidade de tóxico não permite equiparar o réu a pessoas que revelem envolvimento casual ou esporádico com a traficância. Ademais, é possível verificar através das mensagens contidas no celular do réu, que ele se dedicava ao comércio espúrio de drogas. Ou seja, restou patenteada a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa (impedimento previsto em lei que inviabiliza a incidência do redutor em comento). 



    Na sentença, consta: 



    O laudo pericial de fls. 21/34, cujo conteúdo foi extraído do aparelho celular de Gustavo, também trouxe comprovação da prática, por ele, do comércio espúrio de entorpecentes. 



    Referidas informações comprovaram que o acusado se associou a pessoa não identificada, conhecida como “Ice Blu”, e vinha comercializando drogas nesta cidade, cujas encomendas se davam em grupo de WhatsApp (fls. 25/26). 



    Em conversa com “Foguinho” (fls. 24/25):



    Gustavo: “Booa. Chego as @” 



    “Foguinho”: “Pdp. Vlw. Valor. 



    ”Gustavo: “Souber. 1x50 3x100” 



    Gustavo então encaminha fotos de diversos entorpecentes. 



    “Foguinho” responde com áudios.



    Gustavo: “20x 600. Mm. kkk. Preciso entrega 700 conto pra minha coroa man. Só chegou 25 pra mim agr.” 



    Referido diálogo entre o acusado e “Foguinho” demonstra que, de fato e de forma codificada, estavam comercializando entorpecente, o que comprova que Gustavo mantinha e guardava em sua residência drogas sintéticas para revenda a usuários. Outrossim, a fls. 26/27, em conversa no grupo de WhatsApp denominado “2 TURMA DE QUÍMICA”, “Ice Blu” menciona: “Família!! Teve um desacerto essa semana atrasou o pedido, mais foi enviado hoje!! Terça ou quarta está aí”. Em sequência, “Ice Blu” diz “Chegou as roda em Santa Fé”. 



    Ademais, a fls. 28 o acusado pede ao seu contato “Ice Blu”, de número (17) 98816- 3699, fotos de entorpecentes, mencionando “O fio. Me manda as fotos das@.”. Em seguida, o contato encaminha a Gustavo diversas fotografias de drogas, momento em que o acusado responde: “kkk. A quantos vai vender. Cada. ?. Vou ver se vendo umas. A Bruna falo das 35. Mais eu preciso entrega 700 conto pra coroa. Pra ela pagar uns documentos do ap de sampa. Ela não falo quando ela chega. Se ela chegar aqui e não tiver o dinheiro nem a TV ela me mata. Mais eu pego as 35. Espera só eu ver quem vai querer.”



    Já a fls. 29 há mensagem do acusado oferecendo drogas ao seu contato telefônico “Rafa”, na qual ele encaminha diversas fotos de entorpecentes e diz “Aí fio”. Como se vê, referido laudo pericial demonstra Gustavo negociando entorpecentes em várias oportunidades com interlocutores diversos, comprovando, indubitavelmente, o dolo em sua ação de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, cujo entorpecente lhe era fornecido por “Ice Blu”. 



    [...]



    No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as mensagens extraídas do celular do réu comprovam sua habitualidade delitiva no tráfico de droga, haja vista as diversas tratativas de venda e compra de entorpecentes com terceiros distintos. 



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, com base em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do recorrente a atividades criminosas, notadamente em razão das mensagens extraídas do seu celular, que comprovam as diversas tratativas de venda e compra de entorpecentes com terceiros distintos. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente